Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011424-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA DANIEL VERGUEIRO - CPF: 851.908.291-20 (AGRAVANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), GAUTIER FARIA QUEIROZ - CPF: 020.468.131-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011424-05.2024.8.11.0000– Juara.

Agravante:
Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

Agravado:
Jorge Balbino da Silva.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA - RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011424-05.2024.8.11.0000– Juara.

Agravante:
Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

Agravado:
Jorge Balbino da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Alessandra Cristina Daniel Vergueiro
, assistida pela Defensoria Pública, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da
ação de cobrança de honorários de sucumbência em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Jorge Balbino da Silva
, que indeferiu a nulidade da citação da executada por edital.

Inconformada, sustenta o equivoco da decisão agravada, reiterando a nulidade da citação editalícia, sob o fundamento de que não houve o cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.

Diz que
o art. 256, §3o, do CPC, determina o esgotamento dos meios para a localização da parte, que deve ser feito por meio de buscas junto aos órgãos públicos e concessionarias, além dos sistemas disponíveis ao TJMT (Infoseg, SisbaJud, RenaJud), o que não foi realizado nos autos.

Forte em tais argumentos, requestou pelo reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

212781655.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n.

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 194233198 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1011424-05.2024.8.11.0000– Juara.

Agravante:
Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

Agravado:
Jorge Balbino da Silva.

V O T O

Cuida-se na origem de cumprimento de sentença em ação de cobrança de honorários sucumbenciais.

Cinge-se que após tentativa de citação da executada, nomeou-se a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, a qual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, requestando a nulidade da citação editalícia, e no mérito apresentou defesa por negativa geral, o que foi rejeitado pelo togado a quo que determinou o prosseguimento da execução.

Inconformada, recorre a curadora especial, reiterando a nulidade do ato citatório.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Logo, a controvérsia cinge-se em verificar a nulidade da citação editalícia.

Nesse contexto, perscrutando os autos originários, vê-se que intentado cumprimento de sentença em 2015, determinou-se a citação da executada por AR, que retornou, sem êxito. Seguindo pedido do exequente, de citação por Oficial de Justiça, retornando a diligência negativa em 29.05.18.

Em seguida, o juiz deferiu buscas nos convênios, sendo certificado a possibilidade apenas pelo sistema Siel. Assim, após esgotadas as diligências possíveis, o executado postulou pela citação por edital, que foi deferida e efetivada, oportunidade em que foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial

Anote-se, por oportuno,

que na fase de conhecimento, a ré foi defendida pela Defensoria Publica, diante das tentativas de citação, sem êxito.

Assim sendo, do histórico processual alhures retratado, verifica-se que foram envidadas várias diligencias na tentativa de localizar a executada,

uma vez que se realizou citação pelo correio, por oficial de justiça, além de ter sido realizada pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Judiciário, todos sem êxito, sendo possível afirmar que a executada se encontra em local incerto e não sabido, vez que reiteradamente o agravado movimentou o processo com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, que diante do esgotamento da tentativa de localização,

a citação foi efetivada por edital, não havendo que se falar em nulidade do ato citatório.

A propósito:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.”
(RAI n.

1005204-88.2024.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves J.

24.04.24)

Assim é que o processo caminha no seu regular processamento, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024